Tribunal: TJES
Processo: 5014875-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014875-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO FELIPE GECIANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º. PENA MÁXIMA ABSTRATA SUPERIOR A 5 ANOS. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADO PREJUDICIADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.

1.

Em julgamento recente, realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

2. Considerando que o reeducando foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 244-B

da Lei n. 8.069/90 e art. 121 do Código Penal, na modalidade tentada e consumada), e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo às ações penais que albergam condenações penais referentes a crimes não impeditivos.

3. É forçoso concluir pela perda de interesse recursal superveniente diante da revogação da prisão domiciliar do reeducando, estando ele recolhido em estabelecimento prisional após o cumprimento do mandado de prisão expedido.

4. Recurso conhecido e provido. Julgado prejudicado o pedido de revogação da prisão domiciliar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, para revogar o indulto natalino e JULGAR PREJUDICADO o pedido de revogação da prisão domiciliar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n. 0026737- 19.2012.8.08.0035, deferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e concedeu a prisão domiciliar ao reeducando
BRUNO FELIPE GECIANO DOS SANTOS.

Em suas razões, a acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício, em razão de não ter cumprido as penas relativamente aos crimes impeditivos. Pleiteia, ainda, a revogação da prisão domiciliar.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o indulto e a prisão domiciliar sejam revogados.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n. 0026737-19.2012.8.08.0035, deferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e concedeu a prisão domiciliar ao reeducando
BRUNO FELIPE GECIANO DOS SANTOS.

Em suas razões, a acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício, em razão de não ter cumprido as penas relativamente aos crimes impeditivos. Pleiteia, ainda, a revogação da prisão domiciliar.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o indulto e a prisão domiciliar sejam revogados.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

I. INDULTO:

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n. 0026737-19.2012.8.08.0035, cumpre pena em razão de diversas condenações criminais, a saber:

I. Ação Penal nº 0006068-37.2015.8.08.0035

Crime:
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06

II. Ação Penal nº 0030493-94.2016.8.08.0035

Crimes:
art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e art. 121 do CP.

III. Ação Penal nº 0032287-28.2012.8.08.0024

Crime:
art. 15 da Lei n. 10.826/06

IV. Ação Penal nº 0100928-06.2010.8.08.0035

Crime:
art. 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06

V. Ação Penal nº 0000307-54.2017.8.08.0035

Crime:
art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP (2X).

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”, dentro outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo, tal posicionamento foi revisto após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
14/11/2023
,
à unanimidade
, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Ocorre que, em julgamento recente, realizado no dia
24/04/2024
, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar
que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Nesse cenário,
restabeleço o meu posicionamento primevo
, que está em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tendo em vista que
o reeducando
foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e art. 121 do Código Penal, na modalidade tentada e consumada), e não houve o cumprimento integral das respectivas penas,
não faz jus ao benefício pretendido relativo às ações penais que albergam condenações penais referentes a crimes não impeditivos
.

II. PRISÃO DOMICILIAR:

Noutro giro, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, verifico que a prisão domiciliar foi revogada em 16/02/2024, consoante se depreende do excerto da decisão abaixo colacionada (evento 312):

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR

Ao analisar os autos, verifico que a prisão domiciliar do apenado expirou na data de 10/02/2024, conforme decisão proferida no item 255.1.

Não consta nos autos pedido de prorrogação.

Consta no item 307.1, relatório do setor de monitoramento acerca da violação de perímetro na data de 06/11/2023.

Por fim, não consta informações nos autos acerca da apresentação espontânea do apenado considerando a expiração do prazo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público e no mérito NEGO-LHES PROVIMENTO.

Diligencie a SEJUS o encaminhamento do reeducando para a unidade prisional, informando imediatamente a esse juízo.

Não sendo encontrado, expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO em desfavor do acusado BRUNO FELIPE GECIANO DOS SANTOS, constando a data de 10/02/2044, como provável prescrição.

Diligencie-se as devidas comunicações a fim que procedam a prisão do acusado.

E não consta, após a referida decisão, nenhuma concessão de prisão domiciliar. Aliás, verifico que o foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido (evento 321), o que é forçoso concluir pela perda de interesse recursal superveniente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto. JULGO PREJUDICADO o pedido de revogação da prisão domiciliar.

É como voto.